Tribunal: CARF
Processo: 10830.720514/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720514/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.682 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO COFINS. AUSÊNCIA DE SALDO
DISPONÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito do próprio interessado, expressa a inexistência de direito
creditório disponível para fins de compensação.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Lara Moura
Franco Eduardo (suplente convocada). Ausente o conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra Despacho
Decisório da DRF/Campinas/SP, de 30/01/2013, que reconheceu o crédito de COFINS
não cumulativa, no valor de R$ 146.896,92, pleiteado pela contribuinte no PER
37218.53061.290208.1.1.09-7393, e homologou, até o limite do crédito reconhecido, as
DCOMPs transmitidas para utilização desse valor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720514/2010-46
Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720514/2010-46

Cientificada dessa decisão e intimada a efetuar recolhimento dos montantes devidos, em
01/02/2013 (fls. 63/74), a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 77 a 81, em 01/03/2013, onde argumentou, em suma, o que segue:
Nos "Exercícios de 2007 e 2008" gerou créditos tributários na sua operação,
conforme pode ser visto na sua escrituração mercantil.
As PERDCOMP - Pedidos de Ressarcimento de n° 13621.34923.080508.1.1.09-5628
e n° 04901.67145.260809.18.09-6409 declararam como origem do crédito a COFINS
Não- Cumulativa (Exportação) do "Primeiro Trimestre de 2007", e no mês de Agosto de
2009 efetuou o Pedido de Cancelamento da PERDCOMP, através do documento de n°
37218.53061.290208.1.1.09-7393, com a finalidade de sanar o "Erro Cometido"; após
esse fato, a empresa não retificou ou cancelou as PERDCOMPs das compensações,
ocasionando a cobrança dos tributos; a PERDCOMP em duplicidade de n°
04901.67145.260809.1.8.09-6409, permanece ativa, ou seja, possui créditos a serem
utilizados.
Constatou que houve erro na elaboração destas obrigações acessórias; razão pela
qual, na análise dos PERDCOMPs, foi apurada a falta do crédito tributário; para
elucidar que não há tributos em aberto, apresenta a escrituração contábil dos "Exercícios
de 2007 e 2008".
É o relatório.
A impugnação foi julgada pela DRJ Campo Grande, acórdão no04-43.294, de
21/07/2017, improcedente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/06/2006
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO COFINS. AUSÊNCIA DE SALDO
DISPONÍVEL. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
Motivada é a decisão que, por conta da vinculação total de pagamento a
débito do próprio interessado, expressa a inexistência de direito
creditório disponível para fins de compensação.
A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde
traz, basicamente, as mesmas alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
Segundo o § 3o do art. 57 do RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015, poderá ser efetuada a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator apurar que
Fl. 1569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720514/2010-46

não foram apresentadas novas razões recursais e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
No presente caso configura-se a situação delimitada no §3o citado. Além de não
terem sido apresentadas novas alegações que contrapusessem o afirmado no acórdão de piso, as
alegações, tanto em impugnação quanto em recurso voluntário, foram demasiadamente
genéricas, restringindo a afirmar que havia cancelado a DCOMP e que por isso deveria ser
considerada a que continuava válida.
Como demonstrado no acórdão da instância a quo, a recorrente comete erro na
identificação das Dcomps. A Dcomp no 04901.67145.260809.18.09-6409, que ela cita como
vigente, trata-se de fato da Dcomp que cancelou a declaração emitida anteriormente.
Uma Dcomp que cancela uma declaração anterior não é uma nova declaração.
O cancelamento faz extirpar do universo tributário qualquer declaração. Se a empresa desejasse
manter a declaração, deveria ter efetuado a retificação e não o cancelamento.
Por isso, confirmo a decisão recorrida e adoto como minhas as razões nela
expostas:
Conforme relatório, a Contribuinte pretendia compensar crédito de COFINS com vários
débitos, porém, o crédito reconhecido, pleiteado via PER n.o
37218.53061.290208.1.1.09-7393, foi insuficiente para quitar os débitos declarados nas
DCOMPs. Assim, reconhecido o crédito, foram totalmente homologadas as
compensações
declaradas
nas
DCOMPs
no
39854.31740.290208.1.3.09-2457,
42263.60604.130308.1.3.09-
6759,
38776.73587.120508.1.7.09-8622
e
03936.03741.270508.1.3.09-0026,
parcialmente
homologada
a
de
n.o
37417.57327.060608.1.3.09-8805 e, por falta de crédito, não foram homologadas as de
n.o
09354.03168.260608.1.7.09-0408,
19023.20175.
100708.1.3.09-6507
e
22640.84521.300708.1.3.09-7474.
A contribuinte alegou na manifestação de inconformidade, em suma: que houve erro de
fato no preenchimento dos PER n° 13621.34923.080508.1.1.09-5628 e n°
04901.67145.260809.18.09-6409, quanto à origem do crédito; que foi apresentado
Pedido de Cancelamento do PER/DCOMP, “através do documento de n°
37218.53061.290208.1.1.09-
7393”;
e
que
o
PER/DCOMP
n°
04901.67145.260809.1.8.09-6409 permanece ativo, com créditos a serem utilizados.
Como já citado, ao contrário do que afirmou o contribuinte, o Pedido de Ressarcimento
ativo e com crédito reconhecido é o de n.o 37218.53061.290208.1.1.09-7393. E o PER
n° 13621.34923.080508.1.1.09-5628, que indicava o mesmo crédito, foi cancelado pelo
de n° 04901.67145.260809.18.09-6409.
Fl. 1570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.682 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720514/2010-46

Verifica-se que o contribuinte não apontou os erros cometidos e também não esclareceu
como esses afetaram a homologação das compensações declaradas.
Os créditos e os débitos em cada período de apuração são exatamente aqueles
declarados pelo interessado e foram devidamente considerados no despacho decisório e
anexos.
A existência de eventuais outros créditos de COFINS não é objeto dos PER/DCOMP
ora tratados, e, portanto, não comportam análise de mérito por parte da autoridade
julgadora nesse momento.
Cabe observar que o contribuinte pode retificar as informações prestadas ao Fisco, ao
menos enquanto não iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, sempre se resguardando à Administração Tributária o direito de analisar e
revisar as informações declaradas, consoante vaticina o art. 149 do CTN, enquanto não
operada a decadência tributária.
Neste ponto, impõe destacar o disposto no § 6o, art. 74, da Lei no 9.430/96, a partir do
qual a declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Registre-se que, conforme dispõe o art. 41, § 3o, V, da Instrução Normativa 1300, de
20/11/2012, não pode ser objeto de compensação mediante entrega de Declaração de
Compensação “o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada ou
considerada não declarada, ainda que a compensação se encontre pendente de decisão
definitiva na esfera administrativa”.
CONCLUSÃO Diante de todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo o decidido no despacho decisório em
análise.
Pelo exposto nego provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1571
DF CARF MF
Documento nato-digital